Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do exame criminológico. Crime hediondo. Questão decidida em habeas corpus. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente a participação em grupo psicoeducativo recomendado em exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se necessário aguardar a implementação de todas a recomendações do exame criminológico para conceder benefícios externos ao agravante; (ii) se há mora injustificada do Estado na implementação das sugestões do laudo.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4. Decidida a questão em habeas corpus, em que se concedeu, em parte, a ordem para que o agravante usufruísse de saída temporária com a finalidade de cursar ensino superior e determinou-se a inclusão dele no próximo grupo de sexualidade saudável, previsto para setembro de 2025, é de se aguardar a participação dele para conceder os demais benefícios externos.
5. Dada a gravidade concreta do crime – estupro de vulnerável –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes de se deferir outros benefícios.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84.